Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). VÍCIO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA REVISÃO E REVOGAÇÃO DA BENESSE PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Contradição no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
3. A revogação da gratuidade de justiça não prescinde de demonstração concreta de alteração da condição econômica da parte, o que não há nos autos.
4. Demais disso, os elementos que levaram ao convencimento do juízo para o deferimento do benefício estão superados pela preclusão e, somente diante de novos elementos seria permitido a revisão e sua consequente revogação.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.